Tribunal: STF
Processo: HC 266881
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio “e da coletividade”, em face de ato supostamente ilegal do Corregedor Nacional de Justiça, que teria autorizado o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná a realizar o pagamento retroativo de verbas indenizatórias denominadas licença compensatória,  sob o argumento de que a “cifra autorizada é astronômica e afrontosa” (eDOC 1, p. 2).
Aponta, também, supostos atos omissivos de Ministros Relatores desta Suprema Corte.  
À vista disso, pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da referida decisão, a fim de bloquear “quaisquer transferências financeiras relativas a este título até o julgamento final do mérito deste writ”.   

É o relatório. Decido.
Verifico que o pedido deduzido não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente